Tribunal: TJSP
Processo: 2250426-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIDEROU VÁLIDA A CITAÇÃO DO CORRÉU CRISTIANO E AFASTOU A REVELIA DO CORRÉU CARLOS HENRIQUE, RESTABELECENDO A TUTELA CONCEDIDA AOS AGRAVADOS – RECORRENTES QUE, EM AGRAVO ANTERIOR, HAVIAM RECORRIDO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIDEROU VÁLIDA A CITAÇÃO DO CORRÉU CRISTIANO E AFASTOU A REVELIA DO CORRÉU CARLOS HENRIQUE, RESTABELECENDO A TUTELA CONCEDIDA AOS AGRAVADOS – RECORRENTES QUE, EM AGRAVO ANTERIOR, HAVIAM RECORRIDO DA DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA ANTECIPADA, RECURSO ESTE QUE NÃO FOI CONHECIDO POR SER INTEMPESTIVO – MATÉRIA, PORÉM, QUE É EXAMINADA PARA EVITAR EVENTUAL PREJUÍZO – REQUISITOS DO ART. 300 DO C.P.C. PRESENTES, NÃO HAVENDO PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – COAUTORA SONIA QUE SE ENCONTRA PROVISORIAMENTE IMPOSSIBILITADA DE EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA POR CONTA DAS LESÕES SOFRIDAS NO ACIDENTE – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.